Tribunal: TJSP
Processo: 2023299-74.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000208550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2023299-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é impetrante ABDON DA
SILVA RIOS NETO e Paciente LEANDRO RODRIGUES PEREIRA, é impetrado MM
JUIZ DE DIREITO DA 5a VARA CRIMINAL - FORO DE GUARULHOS.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 16 de março de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2023299-74.2020.8.26.0000 - Guarulhos - VOTO No 11.517 2/3 EV
H . C . n o 2 0 2 3 2 9 9 - 7 4 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e : A b d o n d a S i l v a R i o s N e t o
P a c i e n t e : L e a n d r o R o d r i g u e s P e r e i r a
C o m a r c a : G u a r u l h o s
VOTO No 11.517
Habeas corpus. ROUBO MAJORADO e CORRUPÇÃO
ATIVA. Presença dos requisitos da prisão preventiva.
Alegação de excesso de prazo para a formação da
culpa. Inocorrência. Prazo de pouco mais de 05 meses
desde o flagrante que se mostra razoável, considerando
as circunstâncias do caso concreto. Ordem denegada.
1) O Advogado Abdon da Silva Rios Neto impetra o presente
habeas corpus, com pedido liminar, em favor de LEANDRO RODRIGUES DOS
SANTOS, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 5a Vara
Criminal de Guarulhos, nos autos de no 1502583-64.2019.8.26.0535 (roubo
majorado e corrupção ativa).
Sustenta, em resumo, que o paciente foi preso em
24/09/2019 e a primeira audiência foi designada apenas para 23/01/2020. Pelas
ausências da vítima e de uma testemunha, a solenidade foi redesignada para
17/03/2020. Argumenta que há excesso de prazo para a formação da culpa.
Aduz, também, que o pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido de
forma genérica. Requer, assim, a revogação da prisão preventiva com imposição
de medidas cautelares alternativas.
A liminar foi indeferida (fls. 15/16).
Dispensadas as informações, o parecer da d. Procuradoria
Geral de Justiça foi pela denegação (fls. 20/23).
É o relatório.
2) Denego a ordem.
Consta dos autos de 1o Grau que o paciente foi denunciado
por infração ao art. 157, §§ 2o, II, e 2o-A, I, e ao art. 333, caput, ambos do CP,
porque teria subtraído uma motocicleta, em concurso de agentes e mediante o
emprego de arma de fogo. Ademais, teria oferecido R$ 50.000,00 aos policiais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2023299-74.2020.8.26.0000 - Guarulhos - VOTO No 11.517 3/3 EV
para não ser preso (fls. 85/87 na Origem).
Assim, verifica-se que os fatos são graves, principalmente
pela utilização de arma de fogo, o que evidencia a periculosidade do agente e a
necessidade de garantir a ordem pública com a sua custódia.
Na r. decisão proferida em audiência de custódia, que
converteu a prisão em flagrante em preventiva, o Magistrado de 1o Grau ainda
ressaltou que o paciente possui passagem pela Vara da Infância por infração
equiparada ao tráfico de drogas (fls. 53/58 na Origem).
Portanto, não há que se falar em revogação da prisão
preventiva.
No mais, quanto à alegação de excesso de prazo, verifica-se
que a denúncia foi recebida em 07/10/2019 (fls. 91/92 na Origem), sendo
imputados os delitos de roubo e corrupção ativa ao paciente, bem como uma
receptação ao corréu Leduar Rodrigues Pereira.
A primeira audiência foi designada para 23/01/2020 (fls. 115
na Origem), tendo sido concedida a suspensão condicional do processo ao
corréu Leduar e colhida parte da prova oral quanto a LEANDRO.
Foi designada continuação do ato para 17/03/2020, bem
como determinada a expedição de Carta Precatória para oitiva de testemunha
(fls. 160/161 na Origem).
Dessa forma, pelo retrospecto processual acima explicitado,
não se observa excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que o
processo se iniciou com 02 réus, além do que foi necessária a expedição de
Carta Precatória para a oitiva de testemunha.
Assim, a autoridade impetrada vem conduzindo o feito com a
devida diligência, sendo razoável o prazo de pouco mais de 05 meses de prisão
preventiva, considerando as peculiaridades do caso concreto, não havendo
ilegalidade ou abuso de poder passíveis de correção pela via do writ.
3) Pelo exposto, denego a ordem.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator